Tribunal: TJDFT
Processo: 0758655-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0758655-35.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: UBALDO GOMES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste sobre os termos da petição ID 48700057 e para que junte aos autos a ficha financeira do recorrente relativa ao ano de 2022 ou o contracheque em que consta o pagamento das rubricas discutidas nos autos (diferença de abono de permanência e seus reflexos no terço constitucional de férias). Retire-se de pauta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA \b